Tribunal: TJDFT
Processo: 0711458-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ENFERMAGEM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS EM AMBIENTE HOSPITALAR E MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. NECESSIDADE. HONORÁRIOS. APURAÇÃO EQUITATIVA INVIÁVEL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, para compelir o custeio imediato de serviços de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas em ambiente hospitalar, nos mesmos moldes da internação domiciliar anteriormente prestada, enquanto perdurar a prescrição médica, bem como o fornecimento de medicamentos não padronizados já utilizados pela autora.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial médica; (ii) saber se o plano de saúde de autogestão está juridicamente obrigado a custear serviços de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas em ambiente hospitalar, nos moldes do atendimento domiciliar anteriormente autorizado, bem como o fornecimento de medicamentos não padronizados; e (iii) saber se é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a realização de prova pericial, desde que o conjunto probatório existente seja suficiente para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, especialmente quando a controvérsia pode ser solucionada com base na documentação médica juntada aos autos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de plano de saúde de autogestão administrado por autarquia em regime especial, sendo aplicáveis à hipótese a Lei no 9.656/1998 e o Código Civil.
5. Demonstrada a condição clínica grave, irreversível e de alta vulnerabilidade da beneficiária, portadora de retardo mental severo, epilepsia de difícil controle e microcefalia, revela-se abusiva a negativa de custeio da enfermagem 24 (vinte e quatro) horas no ambiente hospitalar, diante da existência de prescrição médica expressa e da imprescindibilidade do atendimento para a preservação da dignidade da paciente.
6. A substituição do regime de internação domiciliar pelo hospitalar não afasta a necessidade de manutenção da equipe especializada que já acompanha a paciente, sendo aplicável o princípio da continuidade do cuidado, notadamente em situações que demandam assistência multiprofissional contínua e especializada.
7. O fornecimento de medicamentos não padronizados deve ser mantido quando já integravam o tratamento anteriormente autorizado, não sendo razoável a sua suspensão em razão da alteração do ambiente de atendimento, sob pena de violação ao princípio da continuidade assistencial.
8. A extensão da obrigação para futuras internações não configura imposição automática ou irrestrita, por permanecer condicionada à existência de prescrição médica válida, inexistindo afronta ao equilíbrio atuarial do plano de saúde, sobretudo diante do reconhecimento da coparticipação prevista contratualmente.
9. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa observa o disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a apreciação equitativa, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, uma vez que o valor da causa não é irrisório.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar afastada.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: "1. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da lide. 2. O plano de saúde de autogestão deve assegurar a continuidade do cuidado, inclusive com enfermagem 24 (vinte e quatro) horas em ambiente hospitalar, quando há prescrição médica e comprovada vulnerabilidade do paciente. 3. É inaplicável a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não é irrisório.”